Tribunal: TJBA
Processo: 8035185-16.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035185-16.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO COSTA DE QUEIROZ Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE MS COLETIVO. IRRELEVÂNCIA. POLICIAL MILITAR ATIVO. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE PERCENTUAL EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ATINENTE A PATENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada. “O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas”. A temática trazida com a presente ação mandamental envolve o recálculo percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) na remuneração de policiais militares ativos, em decorrência do exercício de atividade atinente à patente superior, qual seja, de 1.º Tenente PM. A esse respeito, cabe registrar que a percepção da aludida gratificação é incontroversa nos autos, havendo, contudo, que se analisar quanto à existência, ou não, de direito líquido e certo do impetrante quanto ao recebimento da vantagem em percentual superior àquele concedido legalmente à patente ocupada, sob fundamento de que estariam, o impetrante, exercendo função inerente a graduação superior. Embora os contracheques acostados aos fólios indiquem a percepção da GCET em suas remunerações, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, documentalmente, o alegado desvio de função ou exercício de atividade inerente a patente superior àquela que ocupa, de modo a se concluir pela necessidade de revisão do percentual da vantagem pecuniária pela estreita via do mandado de segurança. Considerando-se a necessidade de demonstração fática quanto às funções exercidas junto à Corporação Militar e a impossibilidade legal de dilação probatória em sede de mandado de segurança, extingue-se o processo sem julgamento do mérito e denega-se a segurança pleiteada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035185-16.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARCELO COSTA DE QUEIROZ e como Impetrados Secretario de Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e denegar a segurança, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3